Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.
2. Não despontam protelatórios os embargos de declaração opostos no exercício do direito de defesa daquele que utiliza de instrumento processual que a lei lhe assegura, sobretudo se ausente dolo processual da parte ou manifesta intenção de atrapalhar o andamento do processo.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.